Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718729-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: THAIS DE PAIVA MELLO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS OBSERVADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento pelo qual se busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, caso a petição inicial atenda aos requisitos exigidos por lei. Proposta emenda à inicial, modifica-se o marco do efeito retroativo previsto para a data do respectivo protocolo. No caso dos autos, protocolizada a emenda ainda dentro do lapso prescricional, não atinge, portanto, os efeitos do protesto. 3. Somente com a preclusão da decisão proferida nos autos do protesto judicial, isto é, 29/09/2016, foi iniciada a contagem do prazo prescricional para o cumprimento de sentença, restituindo-se este pela metade, nos moldes do artigo 9o do Decreto 20.910/1932. 4. O artigo 870 do revogado CPC prevê as hipóteses em que a intimação deverá ser veiculada por edital, dispensando a intimação pessoal do notificado. A pluralidade significativa de servidores a ser intimada pessoalmente na ação de protesto se amolda à possibilidade de chamamento por edital, isso porque a intimação pessoal e individual de cada requerido poderia acarretar demora bastante a prejudicar os efeitos da medida. 5. Considerando ter o ato alcançado sua finalidade sem efetivo prejuízo às partes, sobretudo por se tratar de jurisdição voluntária, aplica-se o princípio da instrumentalidade, superando os vícios meramente formais. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada, afirmando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, ocorreu a prescrição sem, contudo, especificar o dispositivo de lei federal supostamente violado, bem como sem atacar, com clareza os fundamentos expendidos no acórdão objurgado que levaram a turma julgadora a afastar a alegada prescrição. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois consoante ressaltado, a recorrente não especificou o dispositivo de lei supostamente violado, nem atacou, com clareza, os fundamentos da decisão resistida, de modo que a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe, porquanto a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017